Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702644-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEROILDA D ALMEIDA PONCE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JEROILDA D ALMEIDA PONCE e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão de ID 110533675 - autos de origem, proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, iniciado em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL e IPREV, em que o d. juízo a quo, chamou o feito à ordem para rejeitar os embargos de declaração, de ID 91930294, relativo à atualização das dívidas com base no julgamento do RE 870.947. Em suas razões recursais (ID 32279971), sustentam que o próprio título executivo foi proferido de forma condicionada, tendo em vista ter determinado o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária, caso o Supremo Tribunal Federal declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido. Salientam que a questão foi definida pelo STF, no julgamento do RE 870.947/SE, o qual entendeu pela inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública. Sendo assim, defendem que a pretensão deduzida não encontra óbice na coisa julgada. Afirmam inexistir preclusão na espécie, pois, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus. Acrescentam que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem – Tema 491. Ressalta que caso não seja reformada a decisão agravada, haverá a necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o irrisório índice de remuneração da poupança. Consignam que a demora no julgamento do recurso poderá causar danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, pois os requisitórios devidos pelos agravados serão pagos em quantia muito inferior ao valor efetivamente devido, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, determinando-se à remessa do feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. Preparo regular (ID’s 32279972 e 32279973). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos eletrônicos de origem, denota-se que a decisão de ID 110533675, ora impugnada, proferida em 06/12/2021, chamou o feito à ordem para analisar os embargos de declaração de ID 91930294 e sanar omissão em relação à análise do pedido de atualização das dívidas com base no julgamento do RE 870.947, tendo, por fim, rejeitado o recurso. Veja-se: Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, observo que a decisão ID 90883027 homologou os cálculos elaborados pelos exequentes e determinou a expedição de requisições de pagamento. Posteriormente, a decisão ID 97313165 acolheu a impugnação dos executados quanto aos honorários de sucumbência fixados no processo de conhecimento e, diante do pedido de atualização das dívidas com base no julgamento do RE 870.947 feito nos embargos de declaração ID 91930294, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração. Em face do acolhimento da impugnação relativamente aos honorários de sucumbência fixados na fase pretérita, a parte exequente opôs embargos de declaração (ID 91930294), os quais foram rejeitados nos termos da decisão ID 98761568, que ainda fixou os critérios para a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial de acordo com o julgamento do RE 870.947. Assim, os embargos de declaração ID 91930294, no que diz respeito à atualização das dívidas com base no julgamento do RE 870.947, ainda não foram apreciados. Pois bem, conforme acima narrado, foram homologados os valores apresentados pelos exequentes com a inicial do cumprimento de sentença, os quais não foram impugnados pelos executados. Além disso, o título executivo foi constituído no dia 27 de setembro de 2018 com o trânsito em julgado da ação originária, portanto em momento anterior ao trânsito em julgado do RE 870.947. Assim, rejeito os embargos de declaração ID 91930294. Os requisitórios serão expedidos conforme determinado na decisão 90883027, que homologou os cálculos elaborados pelos exequentes, com exceção dos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento. Independentemente de preclusão, oficie-se à 1a Turma Cível, onde tramita o agravo de instrumento 0738515-62.2021.8.07.0000, para ciência desta decisão. Após, tendo em vista que a segunda instância determinou a suspensão da marcha processual, aguarde-se resposta ao ofício. Intimem-se as PARTES para fins de ciência. Cabe rememorar que o aludido julgado, proferido em sede do RE 870.947, considerou o IPCA-E foi índice de correção monetária mais adequado para recompor a perda do poder de compra quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. Ou seja, a aplicação do referido índice foi, então, negada na decisão agravada. Contudo, observa-se que, anteriormente, o próprio juízo de origem já havia definido qual seria o índice aplicável ao caso dos autos, cuja decisão foi proferida da seguinte forma (ID 105066873): Vistos etc. Acolho os embargos de declaração ID 102656039 e torno sem efeito a decisão ID 101696696, tendo em vista que, ao apreciar o recurso ID 91930294, no qual os exequentes apontaram a necessidade de aplicação do Tema 810 do STF na atualização do valor devido, a decisão ID 98761568 fixou os parâmetros que serão utilizados, tornando sem efeito a decisão anterior (ID 90883027). Assim, preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial com o fim de apurar do valor efetivamente devido, devendo serem observados os seguintes parâmetros de correção monetária e juros de mora, conforme já decidido no ID 98761568: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; d) deverão ser incluídos nos cálculos os valores das custas judiciais desembolsados pelos exequentes (ID 46958744). Esclareço, por oportuno, que os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença serão estabelecidos quando da homologação dos cálculos. Neste ponto, tendo em vista que a exequente JEROILDA D ALMEIDA PONCE requereu a expedição de requisitórios em face do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal com o fim de satisfazer o seu crédito, consoante expressado na petição inicial e na réplica (ID 54077604), este fato será considerado quando for proferida decisão final quanto à sucumbência das partes. Intimem-se as PARTES para fins de ciência. A manutenção do referido índice está sendo discutida perante este órgão julgador, em sede de Agravo de Instrumento de no 0738515-62.2021.8.07.0000, ao qual foi conferido efeito suspensivo, por entender que a decisão agravada, ao acatar a determinação exarada pela Suprema Corte, de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, desconsidera a eficácia preclusiva da coisa julgada. Desse modo, verifica-se que, em um primeiro momento, o Juízo de origem determinou a incidência do IPCA-E durante todo o período e, após a interposição de recurso, ao qual foi dado efeito suspensivo, é que o magistrado reviu seu entendimento, chamando o feito à ordem para afastar pedido formulado em sede de embargos de declaração, não analisados no momento oportuno, relativos à aplicação do RE 870.947. Percebe-se, pois, que a análise dos referidos embargos de declaração já havia, inclusive, perdido seu objeto, pois o juízo efetivamente aplicou a tese pretendida, mantendo seu entendimento, inclusive, em sede de juízo de retratação (ID 110242991). Portanto, inviável seria a reanálise do tema, já que, como visto, encontra-se devidamente submetido a esta instância recursal, sendo que, em momento oportuno não foi realizada a retratação da decisão. Nesse contexto, insta frisar que aplica-se à espécie o disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil, que estabelece a preclusão pro judicato. Segundo referido artigo: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (g.n.) Dessa forma, a questão deve ser resolvida à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil segundo o qual, se o ponto tiver sido examinado e decidido pelo juízo, opera-se a preclusão, sendo que, mesmo que a matéria seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Assim, diante dos limites temporais da coisa julgada que foram traçados pelos mencionados dispositivos legais, permanece incabível, sobretudo neste momento processual, a revisão, pelo magistrado de origem, do entendimento que determinou a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, devendo-se aguardar manifestação do órgão revisor, a quem compete a análise do tema, ante a interposição de recurso cabível. A propósito, confira-se a jurisprudência desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PRECLUSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Na mesma linha, este eg. Tribunal já assentou que ocorre preclusão da matéria de ordem pública mesmo quando há revelia da parte que suscita o argumento. 2. Agravo conhecido em parte e, nesta extensão, não provido. (Acórdão 1388633, 07165737120218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO JULGADO. EFEITO SUBSTITUTIVO. JUÍZO DE ORIGEM. RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. DECISÃO CASSADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que chamou o feito à ordem, exercendo o juízo de retratação para revogar decisum anterior em relação à incidência do IPCA-E como índice de correção monetária aplicável à espécie. 2. Nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil, "O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso", de modo que o decisum contestado somente poderá ser revogado, com o consequente juízo de retratação, enquanto não julgado o agravo de instrumento contra ele interposto. 3. Consoante disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação pelo mesmo juízo de matéria já decidida, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 4. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual o juízo de origem não pode rediscutir questões já decididas pela instância ad quem, em razão da preclusão pro judicato. 5. A inobservância ao disposto no art. 505 do Código de Processo Civil configura error in procedendo, impondo-se a cassação do pronunciamento judicial. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1358829, 07162255320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. ARTIGOS 505 E 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. PENHORA DE DIREITOS POSSESÓRIOS. IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. INDUBITÁVEL EXPRESSÃO ECONÔMICA. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo dispõe o artigo 505 do Código de Processo Civil, "Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei". 2. Opera-se a preclusão quanto à questão já examinada e decidida pelo juízo, ainda que de ordem pública, não podendo ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Assim, não se mostra possível a revogação de decisão já transitada em julgado que reconheceu a possibilidade de penhora de direitos possessórios de imóvel situado em condomínio irregular, por serem dotados de inegável expressão econômica. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1184743, 07050469320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Desse modo, a decisão de origem não merece ser mantida. Posto isso, constatada, de ofício, a nulidade da r. decisão, em decorrência de violação à preclusão pro judicato, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, de imediato, ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora